Tribunal: TJDFT
Processo: 0750174-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DA COBRANÇA DA DÍVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, provoca dano moral ao consumidor a instituição financeira que, a despeito da quitação do mútuo bancário, não cessa os descontos em folha de pagamento e continua a realizar cobranças indevidas.
II. Apelação conhecida e desprovida.